Tribunal: TJMT
Processo: 1032214-52.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1032214-52.2022.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[NOMEAÇÃO, CURATELA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA
GON
Ç
ALVES
, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[ANT
Ô
NIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (EMBARGANTE), MAUR
Í
CIO MAGALHAES FARIA J
Ú
NIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), LINA MARCIA DE CARVALHO DA SILVA PINTO PIOVEZAN - CPF: 439.678.681-68 (EMBARGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEV
Ã
O DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição, quanto a ausência de entrevista judicial do interditando, alegadamente configurando nulidade processual insanável; a insuficiência de provas técnicas e sociais para embasar a curatela parcial; a ausência de manifestação explícita sobre a violação aos artigos 769, 770, 1.184 e 1.186 do CPC; a nomeação da filha como curadora, sem o necessário contraditório pleno.

III. Razões de decidir

Quanto à suposta
omissão
acerca da ausência de entrevista pessoal do interditando, o v. acórdão analisou expressamente que, diante do conjunto probatório constante dos autos, a ausência da entrevista pessoal do interditando não macula a regularidade processual, porquanto os elementos técnicos e sociais produzidos demonstram de forma suficiente sua incapacidade para os atos da vida civil. Além disso, não se verificou prejuízo à ampla defesa.

Conforme consta dos autos, o acórdão analisou expressamente os seguintes pontos: A regularidade do procedimento de interdição, inclusive quanto à ausência de entrevista pessoal do interditando, frente à robustez da prova técnica e social produzida; A suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos, mormente os laudos médicos que atestam a condição de demência mista (CID F01.3); A escolha da curadora, com fundamento na confiança e proximidade familiar, em consonância com a legislação aplicável (
arts
. 1.767 e 1.775, §1º, do Código Civil e art. 85 da Lei
13.146/2015) e a não configuração de nulidade, por ausência de prejuízo processual.

Assim, acerca da alegada contradição entre as provas e a conclusão da curatela parcial, verifico que o voto condutor enfrentou essa questão ao reconhecer que os laudos médicos e sociais apresentados são robustos e convergentes, o que afasta a alegação de decisão contraditória ou arbitrária. A alegação do embargante busca rediscutir o mérito da prova técnica já analisada pela Turma Julgadora, o que não se coaduna com a via eleita.

No que tange a ausência de contraditório na nomeação da curadora, insta consignar que no acórdão embargado restou demonstrado que a escolha da filha como curadora observou os critérios legais, estando respaldada nos laudos sociais e médicos. Não houve indicação de qualquer prejuízo ao contraditório ou cerceamento de defesa, configurando-se mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não é cabível em embargos de declaração.

Logo, não se vislumbra omissão ou contradição quanto aos fundamentos centrais do julgamento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou todos os precedentes colacionados, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: “O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente a decisão, ainda que de forma sucinta, indicando os elementos que embasaram seu convencimento.” (
AgRg
no
AREsp
699.267/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
18/03/2016)

Assim, não
se verifica
a ocorrência de omissão e/ou contradição no julgado, mas sim que a interposição do recurso tem nítido caráter de inconformismo, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR
):

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Antônio Lino da Silva Pinto em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de
omissão e contradição
no julgado, notadamente quanto: à ausência de entrevista judicial do interditando, configurando nulidade processual insanável; à insuficiência de provas técnicas e sociais para embasar a curatela parcial; à ausência de manifestação explícita sobre a violação aos artigos 769, 770, 1.184 e 1.186 do CPC; à nomeação da filha como curadora, sem o necessário contraditório pleno; à omissão de fundamentação sobre pontos suscitados no recurso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões no id. 308696375, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Pois bem.
Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração das decisões judiciais, sendo cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando o conteúdo do acórdão recorrido (id. 303884896) e os argumentos deduzidos pelo embargante em sua petição, constata-se que inexiste qualquer omissão ou contradição que justifique a interposição dos
aclaratórios
. Explico.

Quanto à suposta
omissão
acerca da ausência de entrevista pessoal do interditando, o v. acórdão analisou expressamente que, diante do conjunto probatório constante dos autos, a ausência da entrevista pessoal do interditando não macula a regularidade processual, porquanto os elementos técnicos e sociais produzidos demonstram de forma suficiente sua incapacidade para os atos da vida civil. Além disso, não se verificou prejuízo à ampla defesa.

Conforme consta dos autos, o acórdão analisou expressamente os seguintes pontos: A regularidade do procedimento de interdição, inclusive quanto à ausência de entrevista pessoal do interditando, frente à robustez da prova técnica e social produzida; A suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos, mormente os laudos médicos que atestam a condição de demência mista (CID F01.3); A escolha da curadora,
com fundamento na confiança e proximidade familiar, em consonância com a legislação aplicável (
arts
. 1.767 e 1.775, §1º, do Código Civil e art. 85 da Lei 13.146/2015) e a não configuração de nulidade, por ausência de prejuízo processual.

Assim, acerca da alegada contradição entre as provas e a conclusão da curatela parcial, verifico que o voto condutor enfrentou essa questão ao reconhecer que os laudos médicos e sociais apresentados são robustos e convergentes, o que afasta a alegação de decisão contraditória ou arbitrária. A alegação do embargante busca rediscutir o mérito da prova técnica já analisada pela Turma Julgadora, o que não se coaduna com a via eleita.

No que tange a ausência de contraditório na nomeação da curadora, insta consignar que no acórdão embargado restou demonstrado que a escolha da filha como curadora observou os critérios legais, estando respaldada nos laudos sociais e médicos. Não houve indicação de qualquer prejuízo ao contraditório ou cerceamento de defesa, configurando-se mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não é cabível em embargos de declaração.

Logo,
não se vislumbra omissão ou contradição
quanto aos fundamentos centrais do julgamento.

No tocante a alegação de ausência de análise dos precedentes trazidos pelo embargante, vale destacar que não há obrigação legal de o julgador rebater ponto a ponto os fundamentos ou jurisprudências citadas pela parte, bastando que a decisão apresente motivação suficiente e coerente, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV do CPC.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou todos os precedentes colacionados, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: “
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente a
decisão, ainda que de forma sucinta, indicando os elementos que embasaram seu convencimento.”
(
AgRg
no
AREsp
699.267/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
18/03/2016)

Dessa forma, verifica-se que os presentes embargos de declaração se prestam exclusivamente à rediscussão da matéria, propósito este incompatível com a natureza integrativa do recurso, razão pela qual devem ser rejeitados.

Quanto ao pleito de
prequestionamento
, também não prospera. O acórdão embargado enfrentou todas as teses relevantes para a solução da controvérsia, o que é suficiente para configurar o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo embargante.

É o entendimento consolidado do STJ:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, tampouco a se manifestar sobre dispositivos legais indicados pelas partes sem relação direta com a causa decidida.”
(
AgRg
no REsp 1.319.707/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
27/06/2014)

Diante disso, tenho que o acórdão examinou de forma minuciosa as questões trazidas pelas partes, apresentando fundamentação clara e coerente. Inexiste, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição do presente recurso.

O inconformismo do embargante traduz apenas a tentativa de reabrir discussão já encerrada, o que não se coaduna com a finalidade restrita dos
aclaratórios
.

Ressalte-se que a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios no julgado, não se confundindo com a irresignação do embargante em face da conclusão a que chegou o colegiado.

Consigno, ademais, que a insistência na utilização dos embargos como sucedâneo recursal, com a finalidade de rediscutir matéria já analisada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, quando caracterizado o intuito manifestamente protelatório.

Contudo, no caso concreto, deixo de aplicar a multa por não vislumbrar, ainda, reiteração abusiva, mas deixo advertido o embargante quanto ao uso responsável da via
aclaratória
.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2
ª
VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO
POR VIDEOCONFERÊNCIA
DE
17
DE
SETEMBRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi
vista deste processo
por receber

os memoriais e
atend
er
aos advogados das partes.
Isso
despertou minha atenção para o cerne da questão: um pai, com 90 anos, cuja filha requereu a sua curatela por interdição.

A situação apresenta uma complexidade particular, pois
o pai manifestou discordância com a pretensão da filha, alegando divergências e pleiteando a nomeação de um terceiro
para exercer a curatela.

Entretanto, ao atender os advogados

que, inclusive, solicitaram preferência na presente sessão, fui assegurado, assim como o eminente Relator, de que
o pai e a filha estão, atualmente, convivendo
normalmente
.

Trata-se de uma situação de extrema delicadeza, como é comum em questões familiares. Estou convicto de que
o Relator conduziu a questão de maneira acertada
, pois o desfecho ideal deve primar pela manutenção do vínculo familiar entre pai e filha.

Com efeito, dada a
idade avançada do genitor,
ele necessitará não apenas de assistência na gestão de seus bens, mas, sobretudo, de
cuidados pessoais intensos: tratamento, atenção, alimentação e higiene.
É razoável supor que um terceiro não dispensaria esses cuidados com o mesmo
zelo e dedicação
que se espera de uma filha.

Se a filha está, de fato, lutando pelo bem-estar do pai, cabe aos advogados e a todos que zelam por ele monitorar se os cuidados estão sendo prestados adequadamente. Eventuais denúncias, inclusive com base no Estatuto do Idoso, poderão ser feitas pelos meios próprios, a qualquer momento.

Portanto, após análise aprofundada do caso e superando as dúvidas iniciais,
concluo que o melhor interesse do idoso é que pai e filha permaneçam unidos neste momento.

Estou
de acordo com o voto do Relator
, pois a solução que coloca a filha na incumbência de cuidar do pai se afigura como a mais benéfica para o presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025